Tribunal: TJMT
Processo: 0005440-41.2017.8.11.0020
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005440-41.2017.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMACAO S.A. - CNPJ: 16.564.682/0001-03 (AGRAVANTE), JULIANO DI PIETRO - CPF: 584.459.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – DENEGAÇÃO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO -
IRDR No
1012269-81.2017.8.11.0000
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Estadual no. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT dispõem que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado. Assim, sua ausência configura
infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR no
1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos já descritos na decisão objurgada.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não
trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
OKI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO S.A
e manteve a
sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou improcedentes os pedidos contidos no Mandado de Segurança no 0005440-41.2017.8.11.0020

impetrado pelo agravante contra ato praticado por Agentes de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso, lotados no Posto Fiscal Henrique Peixoto, no município de Alto Araguaia.

Sustenta o agravante que devem ser aplicadas ao caso concreto, as súmulas do Supremo Tribunal Federal e não o entendimento exarado no IRDR deste Tribunal.

Alega que a atuação do agente se deu como meio de coerção para pagamento de tributos, que é inconstitucional.

Ao final, punga pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (ID 46580494).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
OKI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO S.A
contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cujo objeto era a reforma da
sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou improcedentes os pedidos contidos no Mandado de Segurança no 0005440-41.2017.8.11.0020

impetrado pelo agravante contra ato praticado por Agentes de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso, lotados no Posto Fiscal Henrique Peixoto, no município de Alto Araguaia.

Da análise dos autos tem-se que a autoridade
coatora lavrou o Termo de Apreensão e Depósito - TAD no 1131938-8 após a constatação de que houve reutilização das Notas Fiscais Eletrônicas que acompanhavam as mercadorias (Caixas Automáticos), uma vez que já tiveram seus registros lançados no Posto Fiscal Correntes (BR-163/Itiquira), sendo considerada inidônea.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

Conforme já consignado na decisão anterior, a
Lei Estadual no. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT dispõem que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado.

Assim, a ausência de documento fiscal idôneo configura
infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR no
1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos já descritos na decisão objurgada.

Ademais, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que somente deve ocorrer quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados.

Neste sentido é o entendimento desta Egrégia Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NOTA FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL No. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. A inserção de dados reais e fidedignos relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença retificada em remessa necessária. (N.U 0006937-75.2016.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)

Assim, denota-se que as razões deste regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no recurso de apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020